Tribunal: STF
Processo: RE 266853
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- A questão relativa ao artigo 202 da Carta Magna não foi
atacada pelo recurso extraordinário.
- No mais, até a promulgação da atual Constituição, o
acórdão recorrido mandou aplicar, com o entendimento que lhe deu, o
critério da súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que
se funda na legislação infraconstitucional, não havendo o
prequestionamento de questão constitucional a esse respeito.  Já no
período que vai da promulgação da Carta Magna até o sétimo mês após
a sua vigência, a revisão em causa vinculada ao salário mínimo viola
o disposto nos artigos 7º, IV, da Constituição e 58 do ADCT (quanto
a este, se só determinou esse critério de revisão a partir do sétimo
mês após a promulgação da Constituição, é porque a partir desta até
esse sétimo mês tal critério não é admitido por ele).  Segue-se o
período que vai do sétimo mês depois da promulgação da Carta Magna
até a implantação do plano de custeio e benefícios que ocorreu com a
entrada em vigor da Lei 8.213/91, no qual a correção dos benefícios
com base no salário mínimo decorre da aplicação do artigo 58 do
ADCT.  A partir, porém, da vigência da referida Lei, esse critério
de correção vinculada ao salário mínimo ofende o disposto no artigo
7º, IV, da Constituição e no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.